Tribunal: TJMT
Processo: 1035044-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035044-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (RECORRENTE), NEXT Tecnologia e Serviços digitais S.A - CNPJ: 15.011.336/0001-27 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1035044-48.2021.8.11.0001

Origem: 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Next Tecnologia E Serviços Digitais S.A

Recorrido(s):
Felipe Luiz Alencar Vilarouca e Marcelo Marques Pontes Junior

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/09/2022

Ordem na pauta:

45

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – FRAUDE –
ABERTURA DE CONTA CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE CUIDADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA - DANOS MORAIS

CONFIGURADOS
–
INDENIZAÇÃO

FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INDEFERIDO – ENUNCIADO 88 DO FONAJE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira tem o dever de proporcionar ambientes seguros, protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, sob pena de reconhecimento de fortuito interno, e, consequente obrigação em reparar danos morais suportados pelo consumidor.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada à restituição de R$ 4.009,87 (quatro mil reais e oitenta e sete centavo) a título de danos materiais e o montante de R$ 3.000,00 pelo pedido de indenização por danos morais.

A Reclamada/Recorrente, em suas razões recursais, requer preliminarmente a declaração de ilegitimidade passiva. No mérito, entende que a reforma da sentença é medida de justiça, pois, os fatos danosos se deram sem sua colaboração, como operadora de serviços bancários.

Nesse cenário, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes, considerando seguiu todas as exigências legais e documentais para elaboração de um contrato bancário, sendo a culpa exclusiva dos Autores, que devem tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso aos dados de seus clientes.

A Reclamante/Recorrida pugna, em sede de contrarrazões, pela majoração dos danos morais, sustentando que houve ato ilícito praticado pela instituição bancária capazes de atingir os direitos da personalidade.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira no que tange ao reconhecimento da fraude ocorrida.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi acertadamente afastada pelo juízo de origem, pois restou devidamente comprovado nos autos que o Banco Next foi o responsável pela abertura de conta corrente por fraudadores.

Ao lado disso, ainda que se reconheça que o Banco Bradesco é administrador do Banco Next, isso por si só, não exclui a responsabilidade da Recorrente, diante da responsabilidade solidária na qual o consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7o do CDC e § 1o do art. 25 do mesmo codex.

Os postulantes são advogados atuantes e foram vencedores em ação proposta para cliente.

Assim, os fraudadores entraram em contato com a cliente se passando por funcionário do escritório, conseguindo com isso foto segurando documento (
selfie
), fotos dos documentos pessoais e comprovante de endereço. Munido desses documentos, houve êxito na abertura de conta em nome da cliente o que possibilitou a transferência de valores à conta fraudulenta.

Em sequência, ludibriados por fraudadores, os patronos transfeririam os valores da causa ganha de seu cliente à conta dos fraudadores que ardilosamente conseguiram abrir conta corrente em nome de cliente somente com documento, comprovante de endereço e
selfie
, tudo feito virtualmente.

Não se nega a facilitação das transações bancárias advindas da era digital. Também é flagrante a agilidade dos fraudadores que cada vez mais invadem sistemas, conseguem dados fidedignos e munidos dessas informações conseguem enganar as instituições financeiras.

Assim, com mais motivos as fornecedoras de serviços devem aumentar suas atenções nas contratações com seus clientes. No caso em análise há clara identificação de falhas no sistema de segurança de sistema e de funcionários do banco. Isso porque, ainda que os fraudadores estivessem munidos de documentos da vítima, a continuidade na abertura de conta se deu sem ao menos exigir que a pessoa fizesse um retrato em tempo real, o que é o mínimo que se espera na abertura de conta digital, o que por certo significaria empecilho para os fraudadores.

Insta ressaltar que a responsabilidade da Recorrente como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

E, nessa modalidade entende-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços pelo acidente de consumo é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa, respondendo o agente causador do prejuízo moral puro ou cumulado com o patrimonial.

Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade.

Postas essas considerações, observo que a parte Autora, de boa-fé, acreditou que estava em contato com seu cliente, dando continuidade ao procedimento de transferência de valores.

Assim, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos pela instituição financeira, por culpa atribuível exclusivamente a mesma, de modo que caberia a ela a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Portanto, a fraude como a ocorrida neste caso é considerada fortuito interno, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, nos termos do que preconiza a Súmula 479 do e. STJ.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, correta a sentença ao determinar a devolução dos valores indevidamente retirados da conta bancária da parte autora.

Já em relação aos danos morais que a parte Autora almeja majoração, entendo que é o caso de acolhimento do pedido, haja vista que os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pela demandante, relativamente à fraude bancária sobre a qual o banco requerido tentou se eximir, não foram fixados no juízo de piso com razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FRAUDE COMPROVADA – CLIENTE LUDIBRIADA POR ENGENHARIA SOCIAL ARTICULADA POR FRAUDADORES - OPERAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE APARELHO CELULAR APÓCRIFO, LIBERADO POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO. As instituições financeiras respondam objetivamente por danos relativos a delitos praticados por terceiros, no âmbito das operações bancárias, consoante verbete da Súmula 479/STJ. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente de falhas na prestação de serviço, relacionado a operações espúrias promovidas por terceiros, somente pode ser afastada em caso de comprovada inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Toda a operacionalização da fraude foi realizada, mediante o uso do terminal de autoatendimento disponibilizado pelo banco, cuja segurança do sistema inserido no equipamento é de responsabilidade do dele, assim como o próprio sistema. Ainda que a utilização do terminal de autoatendimento bancário não tivesse constituído fator preponderante para o sucesso da fraude (o que não é o caso dos autos), a responsabilidade do banco permanece incólume na hipótese, na medida em que o sistema de operações bancárias/aplicativo, que, de igual modo, é disponibilizado pelo banco, foi o instrumento viabilizador do ilícito. As instituições bancárias possuem o dever indeclinável de fornecer segurança às suas operações, de forma a adotar mecanismos de vigilância perene e resposta adequada contra fraudes que possam lesar seus clientes, que, aliás, são consumidores obstinadamente estimulados a fazerem uso das ferramentas digitais disponibilizadas pelos bancos. Por isso, reputo que constitui dever as instituições financeiras se municiarem com pessoal altamente qualificado e constantemente capacitado, com instrumentos sofisticados, acima de tudo, cada vez mais responsivos aos diversos tipos de fraude, engendradas por pessoas que, certamente, possuem um poderio econômico infinitamente inferior aos bilhões lucrados anualmente pelas corporações, integrantes do sistema financeiro. Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a fraude perpetrada configura fortuito interno, que não exonera nem atenua da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados à autora, porquanto umbilicalmente atrelada à atividade desenvolvida

(TJ-MT 10291431320208110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Por oportuno,
indefiro o pedido

de
majoração do
quantum
indenizatório formulados pelos recorridos em contrarrazões, porquanto inadmissível perante esta Justiça Especializada, de acordo com o Enunciado 88 do FONAJE, que assim estabelece
: “Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC)”
.

Desse modo, por consequência, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo juízo
a quo
a título de danos morais não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
ao recurso, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno
o recorrente Banco NEXT ao pagamento de custas as processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022